Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ERRO NA INDICAÇÃO DA PORCENTAGEM DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão que, apesar de manter a sentença, indicou valores diferentes dos apurados pelo juízo de origem. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção das quantias indicadas no acórdão.

2. Recurso tempestivo.

3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 7 do acórdão, para que conste na fixação dos honorários advocatícios o percentual de 20% sobre o valor da causa.

4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.